Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-64.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000506-64.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OLINDA DOS ANJOS RAMOS Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, que, em ação anulatória c/c indenização por danos morais e materiais, reconheceu a nulidade de contrato de confissão de dívida firmado em 2019 e condenou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A parte autora recorre requerendo a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o valor fixado a título de indenização moral é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica e se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, mesmo sem comprovação de má-fé por parte da concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequado o valor fixado em primeiro grau diante da gravidade da conduta da apelada, mormente em se tratando a apelante de pessoa em situação de hipervulnerabilidade. 4. A majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) atende melhor às finalidades da reparação moral. 5. Aplicação da tese firmada no EAREsp n. 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro do indébito, com base no art. 42 do CDC, somente se aplica aos pagamentos efetuados após a publicação do acórdão (30/03/2021), o que não é o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. TESE DE JULGAMENTO: "1. "O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade da ofensa e às condições das partes, sendo cabível a majoração quando a quantia fixada em primeiro grau se mostra insuficiente." 2. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica a valores pagos antes da publicação do acórdão do EAREsp n. 676.608/RS." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000506-64.2021.8.05.0137, em que figura como apelante OLINDA DOS ANJOS RAMOS e, como parte apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA